Tribunal: TJMT
Processo: 1039117-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039117-45.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CREUZA DOS SANTOS - CPF: 346.482.321-00 (EMBARGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), CREUZA DOS SANTOS - CPF: 346.482.321-00 (EMBARGANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACORDO CELEBRADO APÓS JULGAMENTO RECURSO – APRECIAÇÃO DA PETIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ
A QUO

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. Apesar de a prestação jurisdicional já ter sido entregue, nada impede que as partes transacionem, no entanto, o acordo anunciado deverá ser apresentado e apreciado pelo juiz natural, a depender se houve a interposição de recurso extremo ou não.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1039117-45.2018.8.11.0041)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
com o objetivo de sanar vício no
julgamento do Recurso de Apelação.

Inconformado, o Embargante alega a existência de omissão no v. Acórdão, porque as partes celebraram acordo informado nos autos em
16/02/2022
e a petição não foi apreciada.

Sustenta que a referida petição deve ser apreciada em sede de Aclaratórios e, por isso, pleiteia o acolhimento recurso, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o vício apontado e determinado o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para homologação do acordo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como relatado,
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA
interpôs recurso de embargos de declaração com o objetivo de sanar vício no
julgamento do Apelo.

Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Na hipótese, da simples análise do movimento processual, observo que a questão trazida pelo Embargante não merece prosperar. Explico.

No Id 117011968 consta a intimação das partes da Pauta de Julgamento, a fim de tomarem ciência da designação da Sessão Ordinária que seria realizada em
16/02/2022
,
às 08h30min
, no Canal do Youtube/TJMT, por videoconferência.

No dia da sessão,
16/02/2022
,
às 15h39min,
as partes protocolaram a petição noticiando a celebração de acordo, no entanto, a sessão já havia sido encerrada e os Apelos julgados e, por essa razão, não há que se falar em vício no julgamento referente a não apreciação de petição, como alegado pela Embargante.

Logo,
inexistente a omissão apontada.

Apesar de a
prestação jurisdicional já ter sido entregue, nada impede que as partes transacionem; no entanto, o acordo anunciado deverá ser apresentado e apreciado pelo juiz natural, a depender se houve a interposição de recurso extremo ou não.

Tendo em vista que não há omissão a ser sanada no v. Acórdão, resta claro concluir que a pretensão do Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no v. Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022